Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO VEÍCULO. PROVIDÊNCIAS JÁ REALIZADAS. REPETIÇÃO. MEDIDA INEFICAZ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 921, III, E PARÁGRAFO 1o, CPC. PENDÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO PREMATURA. PROVIDÊNCIAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. TEMA 1137/STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Considerando que o acesso ao banco de dados do DETRAN se dá mediante consulta ao sistema RENAJUD, o que já foi realizado, sem sucesso, nos autos da execução, revela-se inócuo o pedido de expedição de ofício à autarquia de trânsito.
2. Se já foi determinada a intimação da executada para indicar a localização dos veículos, no que não se logrou êxito, não cabe reiteração da providência.
3. Não há que se falar em suspensão da execução com fundamento no artigo 921, III e parágrafo 1o, do CPC, se ainda não se esgotaram as providências judiciais cabíveis para fins de satisfação do crédito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob relatoria do Ministro Marco Buzzi, reconheceu a repercussão da controvérsia e submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos, registrando-o como Tema 1137, com a seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos".
5. Constatando-se que os pedidos de suspensão da CNH da executada e de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes estão diretamente relacionados à matéria afetada no Tema 1137, não poderiam ter sido decididas pelo magistrado de primeira instância, uma vez que, quanto ao ponto, a execução deveria estar sobrestada. O prosseguimento do feito executivo quanto às medidas atípicas, sem observar a determinação de sobrestamento ordenada pelo STJ, configura error in procedendo. Impõe-se o sobrestamento da análise dessas questões até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente tornada sem efeito.